Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707036-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR A INCAPACIDADE E A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU CUIDADOS DE ENFERMAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O indeferimento de prova pericial expressamente requerida pela parte Autora, quando necessária para atestar a situação de fato, configura cerceamento de defesa. 2. Apelação conhecida. Sentença desconstituída. Mérito prejudicado. Unânime. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente, para sanar omissões apontadas, afastar o pretendido reconhecimento da decadência do direito e indeferir a pleiteada concessão de tutela de urgência (id 17150851). Sobrevieram novos embargos, desta feita rejeitados à unanimidade (id 20481631). No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 210 do Código Civil, sustentando que a preliminar de decadência do direito da administração pública rever seus atos deve ser acolhida, antes mesmo do cerceamento de defesa reconhecido pela turma julgadora, porquanto é descabida a revisão de aposentadoria, com a exclusão do auxílio-invalidez, após decorridos 32 (trinta e dois) anos da concessão. No aspecto, colaciona ementas de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 96, inciso V, da Lei no 7.289/84, e 3o, inciso XVI, 24, caput, inciso IV e §§ 1o e 3o, 26, caput, e inciso II, e Tabela V do Anexo IV (“Auxílio-Invalidez”), estes da Lei no 10.486/02, pois enquanto permanecer existente, como no caso dos autos, a incapacidade para o serviço ativo, nos termos da lei de regência, o auxílio-invalidez será devido, e a recusa de seu pagamento por parte da administração pública mostra-se abusiva e ilegal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 210 do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012